Tribunal: TJDFT
Processo: 0728834-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728834-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS PEREIRA DA COSTA contra decisão (ID 163472502) da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Fazenda Nova/GO. Em suas razões (ID 49097728), alega que: 1) o local da sede do réu atrai a competência territorial; 2) consumidor figura no polo ativo, portanto, o juízo não pode declinar da competência de ofício; 3) o declínio da competência desfavorece o consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com amparo legal. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência deste Tribunal. Preparo recolhido (ID 49097729). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em exame preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código." Na sequência, ao disciplinar a competência, o artigo 44 da lei processual dispõe que “observados os limites estabelecidos na Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial (...).” Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). É exatamente essa ideia que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. Assim, em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. Nesta análise, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que “É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta ao autor da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. É exatamente o que se observa neste recurso. O ajuizamento em Brasília de milhares de ações contra o Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação coletiva é desproporcional, o que ensejou alerta do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, do TJDFT, que, para demonstrar a dimensão do problema, em agosto de 2022, emitiu a Nota Técnica 8/2022 – CIJDF. A referida nota indica excesso de judicialização no Distrito Federal: “(...) Apenas a título de exemplificação do impacto das ações com o perfil traçado no presente estudo, realizou-se levantamento da quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, o qual, conforme já salientado é o segundo maior demandante do TJDFT, possui sede em Brasília e dispõe da maior rede de agências espalhadas em todo o território nacional com 3.987 pontos de atendimento.” No período delimitado de 5 anos, foram localizados 11.804 processos distribuídos, sendo possível verificar no gráfico abaixo o crescimento contínuo da quantidade de processos distribuídos. Outro dado que merece relevância é a escolha predominante da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento dos feitos, em um total de 11574 novos casos enquanto apenas 230 novos casos foram distribuídos para as demais Circunscrições Judiciárias. Destaca-se que a média anual de distribuição de 2.360,8 processos movidos contra o Banco do Brasil por ano, pode representar a quantidade aproximada da distribuição total de 2 (duas) Varas Cíveis de Brasília. (...) Neste sentido, apesar os esforços concentrados do TJDFT para o cumprimento das metas internas e do CNJ, a Taxa de Congestionamento Geral medida pelo CNJ tem apresentado incremento constante ao longo dos anos, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição. (...) Em termos comparativos, o Distrito Federal se destacou tanto por ter valores de custas iniciais, quanto recursais baixos. À época o valor mínimo de custas iniciais era R$ 33,37 (trinta e três reais e trinta e sete centavos), o quarto menor dentre os aferidos, ao passo que o valor máximo de custas iniciais de R$ 502,34 (quinhentos e dois reais e trinta e quatro centavos) era o terceiro menor. No que diz respeito às custas recursais, o valor mínimo e máximo era o mesmo, qual seja, R$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos), sendo o menor valor máximo de custas recursais aferido, o que, conforme já mencionado, é um incentivo à interposição de recursos. (...) É evidente que custas iniciais e recursais baixas associadas às facilidades do processo judicial eletrônico e célere prestação jurisdicional do TJDFT são incentivos à escolha do Distrito Federal como foro competente para ajuizamento da ação. (...) Toda a eficiência do TJDFT é pautada em rígidos critérios organizacionais, lastreados em orçamento público cada vez mais restrito e divisão judiciária que tem como parâmetro o tamanho da população para fins de verificação da quantidade de litigantes. Estabelece o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população", ou seja, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, gera impactos também de ordem econômica/orçamentária. Se absolutamente qualquer brasileiro e estrangeiro tiver como foro competente o Distrito Federal em razão de determinada pessoa jurídica fazer indicação da capital federal como sua sede, certamente o caos e a desorganização reinarão.” O artigo 53, III, ‘a’ do Código de Processo Civil define que é competente o foro do lugar onde se acha a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Como pontuado pela Nota Técnica n. 8/2022: “a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea ‘b’, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea ‘a’, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC.” A propósito, em decisão proferida no REsp 2.004.180/PE, o Ministro Marco Buzzi promoveu análise ampla da legislação que disciplina as regras de competência. A causa de pedir era outra, mas os argumentos se aplicam ao caso: “(...) Com efeito, o art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor leciona que "Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor”. Por sua vez, de rigor asseverar que o § 1o do art. 47 do Estatuto de Ritos dispõe que "O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova". Já o art. 53, III, "b" do CPC estatui que "É competente o foro: do lugar: onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu". Necessário ponderar, ainda que, embora o art. 46, § 1o do CPC destaque que "A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles", tal dispositivo legal não pode ser analisado de forma isolada, mas sim em conjunto com o art. 75, § 1o do Código Civil. Por seu turno, o comentado art. 75, § 1o do CC disciplina que "Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". Logo, a análise harmônica entre o art. 46, § 1o do CPC e o art. 75, § 1o do CC, esclarece que o domicílio da ré, para fins de ajuizamento da presente ação, é o da agência onde foram realizados os supostos saques que eventualmente desfalcaram a conta PASEP da agravante, uma vez que é o local em que se deu o ato que deu origem ao feito. Revele-se, ainda, que a lide poderia ser intentada no lugar em que se localiza a sede da ré pessoa jurídica, conforme informa o art. 53, III, “a” do CPC. Assim, considerando que o réu é o Banco do Brasil, a lide em destaque poderia ter sido ajuizada em Brasília/DF, local onde se localiza a sede da aludida pessoa jurídica. Ante tal panorama, conclui-se que a parte autora não pode escolher qualquer localidade onde o réu possua domicílio, devendo, assim, ajuizar a lide no domicílio do réu onde os atos foram praticados; onde a pessoa jurídica contraiu a respectiva obrigação ou em sua sede. Nesse contexto, verifica-se que a ação em que se postula por verbas indenizatórias oriundas de supostos desfalques em conta PASEP pode ser ajuizada no domicílio do consumidor (art. 101, I do CDC), no domicílio do réu (agência onde se deram os saques indevidos ou em sua sede) (art. 46, § 1o do CPC com o art. 75, § 1o do CC), o de eleição (art. 47, § 1o do CPC) ou o do local de cumprimento da obrigação (art. 53, III, “b” do CPC). Na hipótese, é fácil perceber (i) que o agravante não possui domicílio na cidade de Recife; (ii) que a comarca onde a lide fora ajuizada não é o local de cumprimento da obrigação; (iii) que os fatos descritos nos autos não ocorreram no Estado de Pernambuco; (iv) que a sede da ré não se localiza no presente estado da federação e, (v) que inexiste cláusula de eleição de foro. (...)” O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). A propósito, registre-se entendimento deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA INSTRUÇÃO DE FUTURA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE ATIVIDADE RURAL DESENVOLVIDA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. MUTUÁRIO NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA PARA LOCALIDADE DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 46 E ART. 53, III, B, DO CPC. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FIRMADO O CONTRATO E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. LIMITE DE LIBERDADE JURÍDICA. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA O DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE AJUSTADO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Disso resulta estar limitado o interesse privado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Entre os fatores de limitação à liberdade jurídica concedida aos litigantes tem-se a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais. 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante, para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que por sua exclusiva conveniência ou utilidade deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local constituído como praça de pagamento; o local onde tem domicílio e residência; o local onde foi firmado o contrato de financiamento para custeio de atividade rural; e o local onde está situado o imóvel em que a atividade financiada será empreendida. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível tal como se dá pela escolha do foro de Brasília, Distrito Federal, para processar a presente ação de produção antecipada de prova para instrução de futura liquidação individual provisória de sentença proferida em ação coletiva, proposta em desfavor do Banco do Brasil, ao simplista fundamento de se o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, ?a?) e de aplicação da regra geral prevista no art. 46 do CPC. 3. As novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), conferiram novo sentido ao conceito de competência territorial pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Não suprimiram, por óbvio, as regras de competência, que devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, com o que eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciara não podem, de modo algum, afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília, DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que renunciou a benefícios que lhe são especial e legalmente conferidos de demandar no local de seu domicílio, bem como no local onde firmado o contrato de financiamento e onde está situada a agência bancária que reúne a prova documental que almeja produzir. Naquela dependência estão reunidos estão os escritos que requereu o autor fossem apresentados pelo banco réu, os quais são relativos ao conjunto do processo implementado ao objetivo de garantir o arquivamento e registro dos negócios que firmou com o agente financeiro réu. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1641918, 07307518820228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 05/12/2022)” Não há nenhuma dúvida de que o critério de competência pelo domicílio é relativa, porque tem natureza territorial. Todavia, como visto, esse fundamento, há muito é insuficiente para determinar, lógica e necessariamente, a impossibilidade de se declinar da competência relativa de ofício, ainda que antes da citação. Por consequência, as Súmulas 33 do STJ e a Súmula 23 do TJDFT devem ser afastadas. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça – STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”), embora válida, é genérica, e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. Na linha de raciocínio aqui exposta, também a Súmula 23 do TJDFT (“Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”) deve ser afastada. Essa orientação não considerou a possibilidade de exercício abusivo de direito: escolha aleatória de foro sem qualquer vinculação jurídica com o pedido ou a causa de pedir do autor, ainda que consumidor. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. Portanto, em que pese já ter decidido em sentido contrário, reflexão atual indica que a melhor solução hermenêutica é a possibilidade de declinar, de ofício inclusive, da competência relativa. Esse entendimento visa, a um só tempo, promover a adequada distribuição da prestação jurisdicional no território nacional e evitar indevido excesso de judicialização, em prejuízo dos serviços do TJDFT e dos jurisdicionados que, de fato, possuem relações jurídicas a serem dirimidas no Distrito Federal. Em síntese, não há probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator